Tribunal: TJMT
Processo: 1010315-42.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010315-42.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[G. M. S. O. - CPF: 116.712.101-58 (APELADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), ABNER GABRIEL OZELAME - CPF: 031.233.091-00 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ABNER GABRIEL OZELAME - CPF: 031.233.091-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência de vícios. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou o fornecimento de órtese craniana a Gael Mateus Sangiovo Ozelame.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresentou omissão quanto à aplicação do artigo 10º, VII, da Lei nº 9.656/98, que exclui a obrigatoriedade de cobertura de órtese não ligada a ato cirúrgico.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois considerou expressamente o entendimento do STJ, segundo o qual a utilização de órtese como substitutiva de cirurgia não constitui exclusão de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme previsto na Lei nº 9.656/98.
4. A tentativa da embargante de rediscutir a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não se enquadra nas hipóteses legais para cabimento de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando se tratar de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 10, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.731.762/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a
r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer”
(Número Único 1010315-42.2023.8.11.0015),
ajuizada contra a apelante
por
GAEL MATEUS SANGIOVO OZELAME, representado por seu genitor, Abner Gabriel Ozelame
, julgou o pedido parcialmente procedente para
“determinar que a requerida forneça à parte requerente o tratamento vindicado nos autos, qual seja, fornecimento de órtese craniana, em conformidade com o laudo médico, através da rede credenciada, ou, no caso de insuficiência/ausência, fora da rede credenciada”;
a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
“sobre o valor atribuído ao pedido de obrigação de fazer em favor dos patronos da parte
” autora, e 10%
“sobre o valor atribuído aos danos morais em favor dos patronos da parte ré”

(cf. Id. nº 210406206).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto
“à norma federal que estabelece de forma clara que não compete à operadora de plano de saúde cobrir órtese que não esteja ligada por ato cirúrgico, conforme artigo 10º, VII da Lei nº 9.656/98
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar “
a omissão com relação ao pronunciamento específico da disposição legal que define não ser de cobertura obrigatória a órtese que não esteja ligada a ato cirúrgico (artigo 10º, VII da Lei nº 9.656/98)
” (cf. Id. n. 227947171).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (cf. Id. n. 231966668).

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 234701671).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o acórdão embargado adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Quanto ao mérito, verifica-se que restou incontroverso nos autos que a parte autora, menor, é beneficiária de plano de saúde e foi diagnosticada como portadora de
plagiocefalia
posicional (CID Q67.3) (cf. Id. nº 210408767).

Restou demonstrado que a não realização do tratamento pode trazer consequências funcionais definitivas decorrente da conformação óssea do crânio e da face.

Depreende-se das alegações da Apelante, que sua recusa está fundamentada na alegação de que não há previsão de cobertura obrigatória tanto no rol da ANS como no contrato de prestação de serviço, posto que o tratamento não tem relação direta com qualquer ato cirúrgico.

A respeito da obrigatoriedade de tratamento com órtese craniana em casos assemelhados de pacientes diagnosticados com plagiocefalia o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. [...] 6. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia. [...] ( REsp n. 1.731.762/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018) (
grifei
e
negritei
).

No corpo do v. acórdão mencionado, assim conclui a Eminente Ministra Nancy Andrighi:

"Daí porque a utilização da órtese como substitutiva da cirurgia não se constitui como hipótese de exclusão de cobertura do plano de saúde prevista no art.
10
,
VI
, da Lei
9.656
/98" (
REsp n. 1.731.762/GO
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018).

Neste mesmo diapasão é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ÓRTESE CRANIANA – CRIANÇA PORTADORA DE braquicefalia e plagiocefalia posicional (CID Q67.3) – NEGATIVA PLANO DE SAÚDE – ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A negativa de cobertura da ré/apelante, com amparo na ausência de previsão contratual para sua cobertura, mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde. “Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp n. 1.731.762/GO, 3ª Turma, DJe de 28/5/2018). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1988642 DF 2022/0059970-2, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)” (TJMT - RAC 1017498-54.2021.8.11.0041, Des. Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

É certo, ainda, que recentemente, com o julgamento do EREsp 1.886.929 e 1.889.704, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que o rol de eventos e procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é de taxatividade mitigada.

Contudo, há de se considerar que a órtese craniana prescrita ao autor é indiscutivelmente substituta menos gravosa a neurocirurgia de remodelação craniana, cirurgia esta prevista expressamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

De todo modo, observados os critérios fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, há de se considerar que os laudos médicos acostados aos autos (cf. Ids nº 210408764) indicam expressamente a necessidade de utilização da órtese craniana para a evolução do quadro apresentado pelo autor.

Ainda, para que se comprove a validade científica do tratamento, à luz da medicina baseada em evidências, cumpre apontar que em diversos outros casos análogos já foram expedidas notas técnicas do NatJus que justificam e reiteram possibilidade de concessão da órtese prescrita (vide Notas Técnicas 47269 e 50716 NATJUS/CNJ 3).

(...)”.

Como se vê, não há no acórdão embargado omissão quanto à crítica recursal do embargante
,
já que constou expressamente do acórdão que prevalece no STJ que a utilização da órtese como substitutiva da cirurgia não se constitui como hipótese de exclusão de cobertura do plano de saúde prevista na Lei 9.656/98.

No caso, o que o embargante chama de omissão é, na verdade, tentativa de rediscussão, e, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024